Tribunal: TJPA
Processo: 0806638-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3653 - Crimes relacionados à Comissão Parlamentar de Inquérito
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806638-83.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARTHA FATIMA SORIA GALVARRO KURI

AUTORIDADE COATORA: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
RECEBIDO COMO REGIMENTAL – FUNGIBILIDADE – ART. 266, DO RITJ/PA – RECURSO INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

1. Revela-se intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 266, do RITJ/PA.

2. Agravo regimental não conhecido. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do agravo regimental por intempestividade, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo interno que, pelo princípio da fungibilidade, recebo como regimental, interposto pela agravante MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARO KURI, em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº 0806638-83.2022.8.14.0000, não conheceu da ordem impetrada em razão de indicar como autoridade coatora DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a agravante que:

“Assim sendo, totalmente cabível a interposição do presente agravo interno, principalmente em relação a possibilidade de
RETRATAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA
pelo Desembargador Relator, conforme disposição no art. 1.021, §2º do CPC”. <sic>

Por conseguinte, requer:

“Diante do exposto requer que seja
RECONSIDERADA A DECISÃO AGRAVADA
, conforme a previsão do art. 1.021, §2º (parte final), do CPC/15; Não sendo o entendimento do Relator, requer, à luz das razões de fato e de direito antes esposadas, que se dignem-se Vossas Excelências que seja colocado em mesa o presente
AGRAVO INTERNO
, ao fim de que seja
reformada a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus para trancamento de inquérito policial, por suspostamente ter sido interposto de forma errônea, todavia, não há de se falar em supressão de instancia no caso em tela.

E ainda, que seja apreciado os pleitos levados ao recurso em sentido estrito para trancar o inquérito policial que tramita em face a agravante por mais de 3 anos, sem previsão de conclusão, logo, notória a ausência de justa causa no caso em tela!
”.

<sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Relator – O agravo regimental não deve ser conhecido, porque protocolado fora do quinquídio legal.

Conforme certificado na Id 9405047, a decisão ora agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 16/05/2022, tendo expirado o prazo de cinco dias em 21/05/2022, garantido o direito à sua interposição até 23/05, em razão do final de semana na data fatal.

Assim, reputo intempestivo o regimental protocolado apenas no dia 01/06/2022, eis que fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 266, do RITJPA.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PECULATO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I - É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038⁄1990 e 258 do RISTJ.

2. Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105⁄2015 (Código de Processo Civil), o prazo para a interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 39 da Lei n. 8.038⁄1990 [...]"(AgInt no HC n. 380.298⁄SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2⁄2⁄2017).

II - No caso dos autos, a decisão agravada foi publicada em 7⁄3⁄2019 (quinta-feira). O presente regimental, contudo, somente foi interposto em 13⁄3⁄2019, sendo, pois, manifesta a sua intempestividade.

[...]

Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 484.222⁄RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19⁄03⁄2019, DJe 26⁄03⁄2019)”.

À vista do exposto, não conheço do agravo regimental dada a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Belém, 06/07/2022